Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR DISTRITAL. DESCONTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ULTRAPASSADA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. LIMITE. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A Lei Complementar distrital 1.015/22, que alterou a Lei Complementar 840/11, autorizou o aumento do percentual de endividamento dos servidores públicos civis do Distrito Federal, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
3. Constatado que o desconto no contracheque do servidor público distrital ultrapassa o valor da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), a redução do valor da parcela é medida que se impõe.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
5. É possível limitar, de forma excepcional, o valor das parcelas de empréstimos bancários com desconto em conta corrente, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Precedentes TJDFT.
6. Após os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela agravante, não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial que ampare, excepcionalmente, a limitação do valor da parcela do mútuo bancário com desconto em conta corrente.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.